Tribunal: CARF
Processo: 10980.001352/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001352/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.573 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
BENEDITO SCARANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006, 2007
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF No 1.
Deve ser reconhecida concomitância com processo judicial findo quando
persistente a discussão acerca da abrangência da decisão de mérito transitada
em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo acima identificado
em decorrência da falta de recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural, apurada
nos exercícios 2005 a 2007, referente ao imóvel de NIRF no 6.078.905-0.
O contribuinte foi intimado a apresentar o Ato Declaratório Ambiental (ADA)
requerido dentro do prazo legal junto ao Ibama, laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001352/2010-20
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001352/2010-20

ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), registrada no
CREA, ou certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele estivesse inserido
em área declarada como de preservação permanente, acompanhada do ato público declaratório, e
laudo de avaliação emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de ART
registrada no CREA.
Não houve apresentação dos documentos exigidos no termo de intimação ou outra
manifestação do contribuinte, de modo que a autoridade lançadora glosou a área declarada de
preservação permanente de 283,10 ha e arbitrou o valor da terra nua com base nas informações
sobre preços de terras do SIPT (fls. 23/25).
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 30/3/2010 (fls.43).
Impugnação apresentada em 10/5/2010, fls.46/49.
O impugnante informa que o imóvel rural está localizado na área de proteção
ambiental de Guaraqueçaba, dentro do bioma da Mata Atlântica, conforme demonstra os mapas
anexos, nos termos da Lei no 11.428/2006.
Defende a não obrigatoriedade do ADA para fruir a dedução da área tributável e
requer o cálculo do valor da terra nua com base no art. 10, §1o, II, ‘a’, da Lei no 9.393/96.
Acórdão de Impugnação (fls.93/101)
A autoridade julgadora explicou que o fato de o imóvel estar inserido em Área de
Proteção Ambiental não o torna isento de ITR, cabendo a comprovação da existência de áreas de
interesse ambiental arroladas no art. 10, §1o, II, da Lei no 9.393/96.
Assim, não houve a prova de existência de Área de Preservação Permanente, com
ausência de laudo técnico nos termos da Lei ou de certidão emitida por órgão competente e
acompanhada de ato declaratório do Poder Público, nem de Área de Floresta Nativa, pois nos
exercícios de 2005 e 2006, não havia lei isentiva destas áreas e, no exercício 2007, houve ainda a
carência documental.
Com relação ao valor da terra nua, não houve a apresentação de laudo técnico,
explicou que a escritura de cessão de direitos de posse e de benfeitorias não é apta a desconstituir
o valor arbitrado, por não referir o valor de mercado do imóvel no período de lançamento.
Ciência postal em 16/2/2012, fls.107.
Recurso Voluntário (fls.110/113)
Recurso voluntário postado nos correios em 13/3/2012, fls.108, em que reitera os
termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001352/2010-20

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Durante a análise dos autos correntes, verificou-se a existência do processo em
apenso no 11239.720069/2017-32 em que houve a protocolização judicial de Ação Anulatória de
Débito Fiscal cumulada com Pedido Liminar de Alteração do Polo Passivo em 19/12/2016, por
Benedito Scarano e José Carlos Alves Pinto (fls.3/17). Extrai-se ainda da ação que:
A presente Ação Anulatória de Débito Fiscal tem por objetivo anular o lançamento
fiscal suplementar efetuado de ofício pela Receita Federal referente ao exercício dos
anos de 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 em relação ao ITR (Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural), incidente sobre o imóvel rural de propriedade do
Segundo Requerente, José Carlos Alves Pinto, denominada Fazenda Cedro, cadastrada
na SRF sob o número 6.078.912-3, localizado no município de Antonina/PR, e,
referente ao exercício dos anos de 2005, 2006 e 2007 em relação ao ITR (Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural), incidente sobre o imóvel rural também de propriedade
do Segundo Requerente, denominada Fazenda Área I, cadastrada na SRF sob o número
6.078.905-0, localizado no município de Antonina/PR.
...
O Segundo Requerente detém a posse, mansa e pacífica, há mais de 15 (quinze) anos,
dos seguintes imóveis rurais, que fazem confrontação entre si, localizados na cidade de
Antonina/PR:
a) Imóvel rural denominado Fazenda Área I, cadastrado na Receita Federal sob o
número 6.078.905-0, com área de 283,1 hectares; (grifei)
Por esta razão, o Poder Judiciário intimou a União a apresentar resposta, tendo o
representante da Fazenda Nacional expedido Despacho de Encaminhamento (fls. 150):
Sr. Delegado, considerando que, salvo peculiaridades do lançamento, já restou
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça a não incidência do ITR sobre as áreas de
preservação permanente (cf. REsp 1125632/PR, DENTRE OUTROS), considerando
que os contribuintes retro mencionados estão movendo ação (retro copiada) para
desconstituir os lançamentos tributários constantes dos eprocessos 10980.010222/2008-
63, 11624.720135/20013-05 e 11624.720083/2016-10 e considerando o teor do § 7.o do
art. 19 da Lei n.o 10.522/2002, estou encaminhando o presente para aferição da
adequação da MATÉRIA FÁTICA ao precedente mencionado, bem como REVISÃO
DO LANÇAMENTO, SE O CASO (se cabível a revisão, quanto aos dois últimos e-
processo basta solicitar o retorno dele), visando evitar prejuízos à UNIÃO, inclusive
condenação em litigância de má-fé, decorrente da exigência de tributo manifestamente
indevido.
A recepção do pedido da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional estabeleceu a
identidade deste processo administrativo com o judicial, às fls.152:
Por meio da Ação Ordinária 3327-57.2016.4.01.3805, ajuizada em 10/01/2017, na 1a
Vara São Sebastião do Paraíso/MG, o contribuinte discute lançamentos do ITR
autuados
nos
Processos
10980.001352/2010-20,
11624.720135/2013-05
e
11624.720083/2016-10, efetuados na unidade de jurisdição do imóvel, DRF Curitiba. A
ação está aguardando decisão da 1a Instância, mas em razão de haver matéria pacificada
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001352/2010-20

no STJ determinando a não incidência do ITR sobre as áreas de preservação
permanente, alega o representante da PFN que os lançamentos devem ser revistos de
ofício (fl. 150).Sendo o imóvel rural lançado localizado na jurisdição da DRF Curitiba,
encaminho o processo ao Sefis, para análise e demais providências.
Nos termos da Súmula CARF no 1, a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial, por qualquer modalidade processual, após o lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, importa em renúncia à instância administrativa.
CONCLUSÃO
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital